Tribunal: TJDFT
Processo: 0756738-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: CIVIL, EMPRESARIAL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR SICOOB CREDIFAZ CONTRA GEMIX NORDESTE, JULGADA PROCEDENTE. RATEIO DE PERDAS DE COOPERATIVA DE CRÉDITO. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DOS COOPERADOS MANTIDA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS CÁLCULOS. PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. PRECEDENTE TURMÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A controvérsia cinge-se em aferir a legalidade da cobrança, uma vez que a parte ré atribui os prejuízos à má gestão da requerente, além de impugnar os valores pleiteados.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança, condenando a apelante ao pagamento de R$ 27.331,21, relativos ao rateio das perdas apuradas no exercício de 2018 do extinto Sicoob Credilojista, incorporado pela cooperativa apelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o CDC é aplicável à relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperado; (ii) estabelecer se a obrigação de rateio das perdas alcança prejuízos decorrentes de suposta má gestão ou fraude interna; e (iii) determinar se há necessidade de prova pericial contábil para aferição do valor cobrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a apelação, por força do art. 1.012, caput, do CPC, possui efeito suspensivo automático, inexistindo hipótese excepcional prevista no § 1o do mesmo artigo. Assim, nada há a prover quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, já garantido por lei.
4. As cooperativas de crédito integram o Sistema Financeiro Nacional (art. 18, § 1o, da Lei no 4.595/1964) e, por exercerem atividades de intermediação financeira, submetem-se às normas do CDC, conforme Súmula no 297 do STJ. Precedente Turmário: “[...] 1. A presente hipótese pretende-se verificar se é legítima a posição defendida pela cooperativa ré, que pretende afastar a ordem que lhe fora imposta para não mais efetuar ligações telefônicas ou enviar mensagens de cobrança à autora, requerendo também que seja reformada a sentença proferida relativamente ao pagamento do valor das custas e honorários de sucumbência. 2. A relação jurídica em exame é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. As relações jurídicas estabelecidas com cooperativas de crédito, nas situações em que desempenham atividades similares às exercidas por instituições financeiras, atraem a aplicação da legislação consumerista. Nesse sentido o enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que ‘o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras’. [...].” (0702396-02.2021.8.07.0001, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 3/3/2022).
5. A incidência do CDC, entretanto, não afasta a natureza societária da obrigação de rateio das perdas, o qual decorre dos arts. 80 e 89 da Lei no 5.764/1971 e do estatuto social da cooperativa, sendo inerente à condição de cooperado e vinculante por deliberação assemblear (art. 38 da Lei no 5.764/1971).
6. O rateio das perdas não constitui tarifa contratual, mas expressão da corresponsabilidade dos associados pelos resultados da cooperativa.
7. A impugnação à planilha de débito, elaborada com base no relatório de auditoria especial da CNAC – documento técnico produzido por entidade independente, credenciada pelo Banco Central –, foi genérica, sem apontar erro ou excesso específico, violando os arts. 341 e 373, II, do CPC.
8. A realização de perícia contábil é desnecessária, pois a apelante renunciou expressamente à produção de provas na fase instrutória, atraindo a preclusão e vedando comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”).
9. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. As cooperativas de crédito equiparam-se às instituições financeiras, aplicando-se-lhes o Código de Defesa do Consumidor. 2. O rateio de perdas previsto nos arts. 80 e 89 da Lei no 5.764/1971 constitui obrigação estatutária dos cooperados. 3. A renúncia à produção de prova pericial na fase instrutória implica preclusão e impede sua rediscussão em grau recursal.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, caput e § 1o. Lei no 4.595/1964, art. 18, § 1o. Lei no 5.764/1971, arts. 38, 80, 81 e 89. CPC, arts. 341, 373, II e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; AgInt no AREsp no 2.286.646/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJE: 9/6/2023; AgInt no AREsp no 1.172.183/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJE: 2/6/2023. TJDFT, 0702396-02.2021.8.07.0001, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 3/3/2022; 20160020475494AGI, Relatora: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 3/4/2017; 20150710018977APC, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 15/8/2016; 20150020136303AGI, Relator: Mário-Zam Belmiro, Relator Designado: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 25/6/2015.